Tribunal: TJDFT
Processo: 0705278-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO PECUNIÁRIA E DE INTERDIÇÃO DE EMISSÃO SONORA. IMPETRANTE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. OBJETO SOCIAL. FOMENTO DE SERVIÇOS DE BAR E RESTAURANTE. MÚSICA AO VIVO. DISPENSAÇÃO AOS CLIENTES. EMISSÕES SONORAS. LIMITES LEGAIS. INOBSERVÂNCIA. PERTUBAÇÃO AO SOSSEGO E À PAZ PÚBLICA. INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS. DETECÇÃO. INTERDIÇÃO DE EMISSÃO SONORA E MULTA. COMINAÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INSUBSISTÊNCIA. LEGALIDADE, LEGITIMIDADE, PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO. ESTABELECIMENTO REINCIDENTE. PRESERVAÇÃO DAS COMINAÇÕES, PORQUANTO LEGAIS E LEGÍTIMAS. FORMA DE APENAÇÃO DO INFRATOR E ALCANCE DO OBJETIVO. CONCILIAÇÃO ENTRE A ATIVIDADE ECONÔMICA E O BEM ESTAR PÚBLICO. PODER DE POLÍCIA. AUTOEXECUTORIEDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO INFRATOR. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Consubstancia princípio comezinho de direito comercial e administrativo que o funcionamento de todo e qualquer estabelecimento comercial tem como premissa a obtenção de autorização administrativa retratada no alvará de funcionamento, cuja obtenção não implica, contudo, obtenção de permissão de desenvolvimento de atividades empresariais sem observância das demais normas legais incidentes, notadamente as regulações administrativas que, em se tratando de estabelecimento volvido à exploração de atividades de bar e restaurante, tutelam especificamente o meio ambiente e a paz pública.
2. Constatada a inobservância do limite legalmente permitido para emissão de sons e ruídos no âmbito do estabelecimento comercial, qualificando o apurado infração às disposições que pautam a paz e sossego públicos – Lei no 4.092/08, NBR 10.151 –, a infratora necessariamente deve ser autuada e sancionada com observância dos parâmetros estabelecidos e em proporção com as irregularidades em que incidira, notadamente porque a subserviência ao legalmente estabelecido, além de traduzir simples expressão do estado de direito, consulta com o interesse público, pois o desenvolvimento de atividades comerciais sem a observância das regras que resguardam a poluição sonora é nocivo ao ambiente social e afeta a paz pública, não podendo o interesse privado do infrator jamais preponderar sobre a regulação legal e o interesse público.
3. Apurado que o estabelecimento comercial incidira e reincidira na prática de infrações administrativas, pois desenvolvia suas atividades comerciais sem observância dos limites máximos de emissão sonora, o ato administrativo que resultara na sua autuação e interdição parcial, com a proibição de emissão sonora, além da imposição de multa pecuniária, reveste-se de legalidade e legitimidade e guarda conformação com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois a reincidência reiterada confere legitimidade ao exacerbamento das sanções autorizadas pelo legislador, denunciando que as atividades desenvolvidas encerraram graves e reiterados ataques ao meio ambiente por não estarem adequadas às posturas preventivas estabelecidas (Lei Distrital no 4.092/08, art. 16 e 22).
4. A observância do limite máximo estabelecido para propagação de sons e ruídos figura entre as obrigações afetadas à sociedade empresarial que explora as atividades de bares e restaurantes, posto que figuram entre as exigências estabelecidas pelo legislador para o desenvolvimento dessas atividades, emergindo dessa apreensão que a sociedade comercial que, alcançada pela fiscalização do órgão ambiental por infringir a denominada “Lei do Silêncio” – Lei Distrital no 4.092/08 -, continua funcionando irregularmente com risco à coletividade, deve ser autuada e suas atividades interditadas parcialmente, de modo a se interromper a atividade poluidora, por estar funcionando à margem do exigido, não podendo ser alforriada da atuação administração inerente ao poder de polícia quando não caracterizado abuso de poder ou de direito.
5. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da autoexecutoriedade, conferindo legitimidade à atuação administrativa que, detectado que sociedade empresarial desenvolve suas atividades sem a devida observância da legislação ambiental, ou seja, vem funcionando à margem do legalmente exigido, e reincidira nas infrações após ser atuada de forma ponderada, promove a imediata interdição parcial do estabelecimento, com a proibição de emissão sonora, e lhe impõe multa pecuniária, pois o ato assim praticado, além de simples materialização do comando legal, destina-se a privilegiar o interesse público traduzido na preservação do meio ambiente saudável, sem poluição sonora, devendo ser preservado, não podendo ser infirmado mediante invocação de princípios constitucionais inaplicáveis à situação de fato, notadamente porque não têm o condão de infirmar a regulação positivada.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.